Tribunal: TJDFT
Processo: 0746915-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE CONTA COMERCIAL EM PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Pretensão de restabelecimento imediato do acesso à conta comercial bloqueada em plataforma de pagamentos, sob alegação de prejuízos operacionais e violação ao dever de informação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, visando ao desbloqueio da conta empresarial e fornecimento de extratos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. Não há prova inequívoca de que o bloqueio ocorreu de forma arbitrária ou sem respaldo contratual ou regulatório. A análise demanda contraditório e dilação probatória.
5. Os prejuízos alegados são de natureza patrimonial, passíveis de recomposição futura, não configurando risco irreversível à continuidade das atividades empresariais.
6. Ausentes os requisitos legais, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O bloqueio de conta comercial em plataforma de pagamentos, sem prova inequívoca de arbitrariedade, não autoriza a concessão da medida liminar."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2059118, AI 0731159-74.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 15/10/2025, p. 05/11/2025.